Tribunal: TJMT
Processo: 1054558-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054558-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME - CNPJ: 13.243.387/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO §1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o seu advogado tenha permanecido inerte ao comando judicial de id. 50052470, a extinção da ação, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, está condicionada à intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do disposto no §1o, do mesmo artigo de lei, o que, na hipótese, não foi observado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1054558-32.2019.8.11.0041, manejada em face de RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES – ME., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 50052474), o autor, ora apelante, sustenta que, antes de extinguir a ação por suposta desídia da parte autora, o Juízo singular deveria ter promovido a sua intimação pessoal, conforme estabelece o §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao extinguir a ação pelo abandono da causa, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, antes de extinguir a ação por suposta desídia da parte autora, o Juízo singular deveria ter promovido a sua intimação pessoal, conforme estabelece o §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Assiste razão o autor, ora apelante.

Isso porque, embora o seu advogado tenha permanecido inerte ao comando judicial de id. 50052470, a extinção da ação, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, está condicionada à intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do disposto no §1o, do mesmo artigo de lei, o que, na hipótese, não foi observado.

A propósito, vejamos o disposto no supramencionado artigo:

“§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020